Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente ação de investigação de paternidade, declarando que o autor é filho biológico do réu. Na sentença, foi concedida ao réu a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em reexaminar o deferimento da gratuidade de justiça em benefício do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De regra, é inviável a concessão de gratuidade de justiça de ofício, em face do que dispõe o art. 492 do CPC (AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021), o que somente se admite excepcionalmente e de forma justificada.
4. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família.
5. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito à gratuidade.
6. No caso, o apelado é servidor público aposentado do Supremo Tribunal Federal e aufere rendimentos brutos da ordem de R$ 15.542,27. Apesar de juntar documentos que demonstram que faz uso contínuo de remédios, o apelado não demonstrou que os custos com sua saúde comprometem parcela significativa de sua remuneração, a prejudicar sua subsistência. Ressalta-se, ainda, que os valores recebidos pelo apelado superam, em muito, a média salarial do brasileiro.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014109, 0750664-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.

(es)